Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCIANA VILAS BOAS DOMINGUES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Na origem, DULCIANA ajuizou ação de conhecimento, quando impugnou termos de confissão de dívida firmado com a NEOENERGIA, sob o fundamento de prática abusiva por parte do fornecedor. Alegou que, em razão de problemas de saúde, decorrentes da Covid-19, teve que se afastar do trabalho, o que lhe causou sérios problemas financeiros e deixou de pagar faturas de energia elétrica. Em 16 de agosto de 2021, a NEOENERGIA emitiu uma fatura no valor de R$20.302,39 (vinte mil trezentos e dois reais e trinta e nove centavos), referente a débitos pretéritos, com vencimento contra apresentação e com a advertência de que a não quitação poderia ocasionar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em vista do iminente corte no fornecimento, no dia 18 de agosto de 2021 compareceu a uma agência da fornecedora, onde lhe foi apresentada uma confissão de dívida no valor de R$38.322,35 (trinta e oito mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), para pagamento mediante uma entrada de R$7.664,47 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) e 11 parcelas de R$2.871,41 (dois mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos). Constrangida, temendo a suspensão no fornecimento de energia, apesar de inconformada com a divergência do valor inicialmente informado e aquele fixado na proposta de acordo, aceitou e pagou a entrada no valor de R$7.664,47. Ademais, as parcelas superam seus ganhos mensais, tornando-se inviável o pagamento. Requereu a concessão de tutela provisória “para que a Requerida se abstenha de praticar o corte de energia na residência da Requerente até o julgamento de mérito da presente demanda, e se acaso já houve praticado que reeligue a energia de pronto até o julgamento do m ́perito da presente ação”. O pedido foi indeferido, sem que o juízo apontasse os motivos de seu convencimento. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da peça vestibular e reiterou o pedido para concessão da tutela de urgência e, posteriormente, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” De uma breve leitura da decisão agravada, vislumbra-se a possibilidade de a decisão não guardar os requisitos mínimos de validade, na medida em que, pela sua generalidade, não se consegue descortinar os fatos considerados e os fundamentos com eles condizentes que levaram ao indeferimento da liminar. É que, por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, §1o, I, II e III. E não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Art. 489. ... (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A prolação de decisão genérica, ou seja, passível de ser empregada em qualquer causa, porque totalmente dissociada do fato submetido à apreciação judicial, é nula de pleno de direito por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. Não se olvida que, para atender ao grande volume de ações distribuídas e a necessidade de célere reposta ao jurisdicionado, os juízos adotem matrizes como forme de otimizar recursos humanos e materiais. Prática esta adotada em todas as instâncias do Judiciário. Contudo, o desiderato de promover rápida solução não pode servir de justificativa para decisões tomadas açodadamente, limitando-se a reproduzir conceitos legais e sequer mencionar qual a questão fática ou jurídica subjacente é decidida, tampouco sem indicar os elementos de convencimento que permitiram o convencimento, ainda que prefacial ou sumário. A decisão ora agravada incorreu nos três vícios de fundamentação apontados no art. 489, §1o, I, II e III, do Código de Processo Civil, ou seja, limitou-se à reprodução de ato normativo e conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar sua incidência ao caso concreto e se prestaria a justificar o indeferimento de tutela provisória em qualquer outro processo, ainda que veiculadas questões jurídicas e pretensões totalmente diversas. Desta forma, ante a flagrante nulidade da decisão, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória na forma do art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil, aplicável ao agravo de instrumento por analogia. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95). No caso, a discussão envolve a cobrança de débito passado vinculado à prestação de serviço de energia por concessionária pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Tal entendimento prestigia o comando do art. 172 da Resolução no. 414/2010: § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Em consulta ao termo de confissão de dívida firmado pela consumidora, verifica-se que o débito confessado refere-se aos meses de abril de 2020 a agosto de 2021 e “outros” não especificados, numa clara demonstração de que se tratam de débitos pretéritos e não atuais. Lado outro, há cláusula contratual que autoriza a NEOENERGIA a suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento de qualquer parcela: “CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES: O atraso no pagamento das parcelas incidirá cobrança de (omissis) correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido. PARÁGRAFO ÚNICO – Decorridos 30 (TRINTA) dias sem pagamento da parcela em atraso, PODERÁ (omissis) antecipadao das parcelas restantes, a suspensão da energia da unidade consumidora, negativação (omissis) do Confitente e seus avalistas. Constitui prática abusiva a inclusão de cláusula em contrato de adesão e que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor), assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A que se abstenha de suspender o fornecimento de energia da autora em razão de eventual inadimplemento da dívida pretérita, objeto do Termo de Confissão de Dívida. Arbitro multa de R$300,00 por dia de eventual suspensão em desacordo com esta decisão. Na eventualidade do fornecimento encontrar-se suspenso e por fundamento na dívida pretérita, concedo o prazo de 24 horas para que seja religado, a partir da intimação e sob pena de incorrer na multa ora fixada. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator